Tribunal: CARF
Processo: 13839.901004/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 113

1
112
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13839.901004/2013­29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.795 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
NOVA ­ INJECAO SOB PRESSAO E COMERCIO DE PEÇAS
INDUSTRIAIS LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório
contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao
exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá
em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência
de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901004/2013-29
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 114

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado) e Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 115

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de R$ 8.259,60 indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de
outros débitos da contribuinte.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que a Recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de
comprovar a existência do crédito indicado na retificadora.
Importante ressaltar que no presente processo não foi apresentado junto com
a manifestação de inconformidade ou com o Recurso Voluntário DCTF retificada ou
documentos para comprovar o crédito.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório no rastreamento 50906795 emitido
eletronicamente em 03/05/2013, referente ao PER/DCOMP no
07412.26881.180113.1.3.04­4987.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP foi transmitida com o objetivo de compensar o(s)
débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito
de IRPJ, Código de Receita 2089, no valor original na data de
transmissão de R$8.259,60, decorrente de recolhimento com
Darf efetuado em 31/07/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das
características do DARF descrito no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente
utilizados
para
quitação
de
débitos
do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação
declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou­se: arts. 165 e 170, da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional ­
CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 116

4
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 29/05/2013, fazendo um
resumo dos fatos.
No tópico que trata das nulidades, o manifestante alega que é
cediço que simplesmente não homologar a compensação sem
explicar os motivos da suposta inexistência do crédito em que se
funda, torna a decisão nula, por não oferecer os elementos para
que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência deste crédito.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes e conclui que
é totalmente nulo o despacho decisório, por ausência de
motivação, devendo o crédito postulado ser totalmente
reconhecido, bem como a compensação totalmente homologada.
Em seguida, teceu considerações acerca do cerceamento do
direito de defesa, acentuando que a falta de
motivação/fundamentação da decisão proferida pela autoridade
administrativa obsta até mesmo a produção de provas
necessárias, já que sequer é sabido o que não foi reconhecido,
devendo os autos retornarem à origem para efetiva apreciação e
total homologação da compensação postulada.
Postulou ainda a aplicação da regra autorizadora da produção
posterior das provas, para o momento em que a lide esteja
delineada em seus termos.
Ao final, requer:
∙ seja o recurso recebido e encaminhado à autoridade
competente para o julgamento;
∙ seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, conforme art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN);
∙ sejam acatadas as preliminares arguidas, a fim de declarar
nulo de pleno direito o despacho decisório, pois eivado de vício
insanável decorrente da ausência da exposição dos fundamentos
que culminaram com a não homologação da compensação;
∙ sejam os autos remetidos à Delegacia de origem para que
sejam
promovidas
todas
as
diligências
necessárias
à
comprovação do crédito.
∙ caso não sejam reconhecidas as nulidades arguidas, que o
presente
manifesto
seja
julgado
totalmente
procedente,
reformando o despacho decisório, reconhecendo­se o direito
creditório em sua integralidade, assim como homologando a
compensação realizada.

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a
existência do crédito de pagamento indevido ao a maior de IRPJ, bem como que o valor
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 117

5
correspondente ao Darf indicado no PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte conforme consta do quadro – “utilização dos pagamentos
encontrados para o Darf discriminado no PER/DCOMP”.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o r. Despacho Decisório carece de fundamento, cerceando assim
o direito de defesa.

É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 118

6
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, entretanto como foram feiras alegações de inconstitucionalidade que contrariam a
Súmula CARF 02, o admito parcialmente.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia
de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior
de IRPJ, bem como a DCTF retificada ou provas para comprovar o erro de fato na Declaração
de Débitos.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a Recorrente não ter apresentado
documentos contábeis para comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato
cometido na DCTF.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e alega que o r. Despacho Decisório carece de
fundamento e por isso todas as decisões proferidas no processo deveriam ser declaradas nulas.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é
relativa a suposta falta de fundamentação do r. Despacho Decisório.

Pois bem.

Em relação a alegação de falta da fundamentação do r. Despacho Decisório,
entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão motiva a não homologação da
compensação pelo fato de não existir credito suficiente.

Também, complementa a decisão com tabelas demonstrando precisamente os
valores dos débitos e créditos onde ser verifica que não existe crédito suficiente para
compensar o débito indicado no PER/DCOMP.

Sendo assim, rejeito a alegação de que o r. Despacho Decisório carece de
fundamentação.

De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 119

7
respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF
retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 120

8
Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 121

9
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o erro cometido e a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13839.901004/2013­29
Acórdão n.o 1402­004.795
S1­C4T2
Fl. 122

10
regularidade do crédito em discussão, entendo que não resta alternativa senão manter o r.
Despacho Decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital